Tribunal: TJMT
Processo: 1010838-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-24
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010838-07.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- SEGURADORA LIDER
AGRAVADA:- ELIANA MOCKEWITZ
Agravo de Instrumento n. 1010838-07.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta que, em Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, inverteu o ônus da prova e determinou a realização de perícia médica, cujo pagamento deverá ser feito pela ré.
A agravante alega que é responsabilidade da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I e II do CPC).
Diz que não é aplicável a redistribuição do ônus da prova neste caso, porque realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela, sendo correto que tal instituto tem por finalidade apenas propiciar a todos plenas possibilidades de produzir determinadas provas que se encontrem inacessíveis, seja por razões técnicas ou por não estarem ao alcance do insurgente,
Aduz que a agravada não trouxe nenhum laudo pericial para confirmar que faz jus à complementação da indenização.
Acrescenta que, caso ela seja beneficiária da justiça gratuita, são aplicáveis as regras do art. 95 do CPC.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra decisão que, em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, determinou a realização de perícia, devendo arcar com os respectivos honorários.
Em análise sumária não se vislumbra desacerto no decisum atacado, visto que, se a Seguradora, a quem compete a obrigação de pagamento, questiona o valor, é dela esse ônus.
Ademais, a agravada é beneficiária da justiça gratuita, fato que demonstra a diferença das condições técnica e econômica entre eles.
Portanto, em análise sumária, é possível a inversão do pagamento dos honorários periciais pela agravante se atendidas as exigências relativas à teoria da carga dinâmica da produção probatória, como no caso.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator